Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ELIANA MARIA DE SOUSA SILVA - CPF: 522.677.761-20 (AGRAVANTE), KLINGER DA SILVA - CPF: 442.262.921-20 (AGRAVANTE), JOSE CASSIANO DE MOURA - CPF: 077.618.481-49 (AGRAVADO), ALZIRA MARIA CANDIDA DE MOURA - CPF: 604.645.421-20 (AGRAVADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS – ALEGAÇÃO DE CALCULOS REALIZADOS EM DESACORDO COM OS PARAMETROS FIXADOS EM SENTENÇA - ERRO QUE NÃO PRECLUI – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA– CORREÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA MARIA SOUSA SILVA e KLINGER DA SILVA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.o 0000264-34.2019.8.11.0047 – Código 39242 e 12451983 – Exceção de Pré-Executividade e

Cumprimento de Sentença – proposta em face de JOSÉ CASSIANO DE MOURA e ALZIRA MARIA CANDIDA DE MOURA – julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, declarando que o cálculo da dívida exequenda deve observar o parâmetro estabelecido no título executivo judicial, qual seja, 10% sobre o valor atribuído à causa, no que tange aos honorários sucumbenciais, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês.

Inicialmente alega que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pela qual os Agravantes objetivam o recebimento do valor imposto na sentença de mérito, o qual, até a presente data, foi parcialmente adimplido.

Asseveram que não obstante o magistrado singular já ter se posicionado sobre a matéria impugnada pelos devedores, estes, mais uma vez, se insurgiram via exceção de pré-executividade com a finalidade exclusiva de rediscutir sobre os valores executados, cujo fundamento é idêntico ao reprovado pelo juízo a quo.

Defendem a existência de coisa julgada material e a impossibilidade de rediscutir matéria já apreciada pelo juízo em sede impugnação ao cumprimento de sentença.

Alegam que os Agravados após perderem o prazo para impugnarem o cumprimento de sentença, bem como o próprio juízo a quo ter dado cabo a essa matéria nos autos, se insurgiram outra vez travestindo sua nova tentativa de impugnar o cumprimento de sentença em exceção de pré-executividade, cujo pleito, em flagrante afronta à coisa julgada, fora julgado parcialmente procedente.

Assevera que a perda de prazo pelos Agravados foi propositalmente orquestrada com a finalidade de anular os atos processuais, sob o argumento de que seus patronos Dr. Uemerson Alves Ferreira - OAB/MT 14.866 e Dr. Thucydides Alvares – OAB/MT no 4.552, não foram constituídos para patrocinar os interesses dos devedores no cumprimento de sentença, porém, mesmo intimados para apresentar a renúncia ou revogação do mandato, mais uma vez quedaram -se inertes

Que referida farsa restou desmantelada após a penhora e avaliação do imóvel pertencente aos devedores, os quais, representados pelos mesmos patronos que outrora afirmaram que não estavam constituídos, impugnaram o valor executado e o laudo de avaliação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Ainda, que na sequência, realizada a perícia técnica para avaliar o imóvel penhorado, assim como superada todas as insurgências realizadas pelos devedores acerca do valor atribuído ao bem, os Agravados novamente manifestaram pela impugnação ao valor executado.

Que referida impugnação foi indeferida pelo juízo, ante a sua intempestividade.

Ressaltam que referida decisão não foi alvo de Recurso de Agravo pelo Agravados, de modo que operou-se o transito em julgado.

No entanto, que ardilosamente se insurgiram maquiando sua nova tentativa de impugnar o cumprimento de sentença em exceção de pré-executividade, cujo pleito, em total insegurança jurídica e ao arrepio da preclusão e coisa julgada, foi parcialmente acolhido.

Sustentam a impossibilidade no juízo decidir questão já decidida, citando para tanto, os artigos 5052 e 507 do Código de Processo Civil e jurisprudências.

Prequestiona aplicação dos artigos 505, 507, ambos do CPC, e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, requerendo expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos acima citado.

Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, de modo a reconhecer a ocorrência da coisa julgada material e da impossibilidade de rediscutir a matéria já apreciada pelo juízo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor executado e redistribuindo o ônus da sucumbência.

Defira, alternativamente, o afastamento da condenação dos Agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados na decisão objurgada, ou, ainda, que seja adotada a sucumbência recíproca em virtude do acolhimento parcial da pretensão dos Agravados.

Contrarrazões (id.n.o 118953951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA MARIA SOUSA SILVA e KLINGER DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos n.o 0000264-34.2019.8.11.0047 – Código 39242 e 12451983 – Exceção de Pré-Executividade e

Cumprimento de Sentença – proposta em face de JOSÉ CASSIANO DE MOURA e ALZIRA MARIA CANDIDA DE MOURA – julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, declarando que o cálculo da dívida exequenda deve observar o parâmetro estabelecido no título executivo judicial, qual seja, 10% sobre o valor atribuído à causa, no que tange aos honorários sucumbenciais, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês.

A controvérsia está delimitada à suposta intempestividade da manifestação do Agravado sobre a incorreção no cálculo da dívida executada consubstanciada na inobservância dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

A cerca do tema, o juízo prolatou a seguinte decisão (id.no ):

“(...)

No presente caso, este Juízo não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença ante a sua intempestividade (Ref. 181). O trânsito em julgado desta decisão produz a coisa julgada formal, contudo, não produz a coisa julgada material, a despeito do que aduziu a parte exequente.

Sendo assim, não há falar em coisa julgada material ante o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa, porquanto a matéria contida na impugnação ainda pode ser ventilada sob o prisma da Exceção de Pré-executividade.

1.3. MÉRITO

O Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade, desde que: a) a matéria alegada seja conhecível de ofício; b) o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução. “Esses requisitos estão consagrados na Súmula 393/STJ, que, embora faça remissão expressa à execução fiscal, é plenamente aplicável também na execução comum” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 2019 – pág. 1366).

As hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade são as seguintes:

a) matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública (pressupostos processuais e condições da ação); tais defesas são arguíveis por meio de objeção de pré-executividade.

b) matérias que devem ser objeto de alegação pela parte, sendo, porém, desnecessária qualquer dilação probatória para sua demonstração; podem ser veiculadas pela chamada exceção de pré-executividade.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o pagamento em si não é matéria de ordem pública, mas a exigibilidade da obrigação exequenda pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, na forma do Informativo no 521/STJ, 4a Turma, REsp 1.078.399/MA, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 02/04/2013, o que, de fato, é o caso dos autos, pois a exceção ataca a exigibilidade da dívida, ou seus acréscimos de correção e juros.

Isso porque, in casu, percebe-se que a parte executada opôs a peça de exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que os cálculos apresentados pelos exequentes estão incorretos, haja vista que acrescidos de honorários sucumbenciais na proporção de 10% sobre o valor da condenação, enquanto a tutela jurisdicional transitada em julgado no processo de conhecimento, título executivo judicial do presente feito, dispõe que referida verba honorária corresponde a 10% sobre o valor atribuído à causa.

Desta forma, a controvérsia posta para análise reside em: a) Verificar qual o parâmetro utilizado para fixação de honorários sucumbenciais no título executivo; b) Averiguar se os cálculos da parte exequente correspondem ao que consta no título sobre a referida verba honorária.

1.4. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Compulsando os autos, percebe-se que a sentença (fls. 55/60) assim disciplina:

“Pelo princípio da sucumbência condeno o requerido, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, considerando a natureza da demanda na forma do art. 21, parágrafo único do CPC”.

Empós, em sede de Embargos de Declaração (fls. 61/63), não há alteração quanto a este ponto.

Em sede recursal, o acórdão manteve “inalterados os demais pontos da sentença”, enquanto não conheceu do recurso da parte exequente e deu provimento parcial aos executados, condenando-os à devolução do valor de R$ 577.500,00 (quinhentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) – fls. 64/74.

Os recursos manejados ao Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos, sendo escorreita a não alteração quanto à referida verba (fls. 149/155).

Depreende-se, portanto, que razão assiste à parte executada em aduzir que o título executivo judicial fixou os honorários sucumbenciais em “10% sobre o valor atribuído à causa” (fls. 60).

1.5. CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE.

Analisando os primeiros cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 31), não se observa o acréscimo da supracitada verba honorária, seja por um patamar fixo ou percentual sobre a condenação/valor atribuído à causa.

Contudo, no que se refere aos últimos cálculos apresentados pela parte exequente, percebe-se que houve o acréscimo de “10% (HONORÁRIOS) R$ 245.385,43” – fls. 641 – e, “+10% (HONORÁRIOS) R$ 271.366,65” – fls. 745 que, por suas respectivas vezes, não podem ser confundidos com a verba honorária descrita no art. 523, §1o, do CPC, visto que este também se encontra em ambos os cálculos.

Com a juntada da peça vestibular pela parte executada foi possível constatar que o valor atribuído à causa de conhecimento foi de R$ 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais) – fls. 720. Logo, 10% deste valor corresponderia a R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários sucumbenciais, o que certamente não evoluiu, ante a inadimplência, para R$ 271.366,65 (duzentos e setenta e um mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, observa-se de plano à incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes, porquanto dissonantes com o título executivo judicial.

(...)”

Pois bem.

Não se olvida que, de fato, a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolado intempestivamente.

Opondo, posteriormente a exceção de pré-executividade, como objetivo mostrar a juiz que há material no cálculo apresentado.

Mister esclarecer que a exceção por poder tratar de questões de ordem pública, com erros ou vícios, ela pode ser aceita a qualquer momento no processo, posto que não demandam de dilação probatório, sendo necessários somente mostrar ao julgador documentos que comprovem o que está sendo alegado.

No caso, não se pode ignorar o teor de sua manifestação que atribuiu aos cálculos do Agravante incorreções passíveis de conhecimento a qualquer tempo, por ser relacionar a erro material consubstanciado em suposta violação aos parâmetros fixados no título executivo, porquanto teria o Agravante calculado os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa conforme determinado em sentença.

Não se trata, portanto, em rediscutir matéria já apreciada pelo juízo ou, fatos do processo, e sim o equívoco quanto à base de cálculo do valor dos honorários advocatícios.

Portanto, não sujeita ao instituto dar preclusão, sendo possível a correção a qualquer tempo, até mesmo de ofício, para evitar locupletamento ilícito.

Consoante jurisprudência do STJ, “eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).”

Desse modo, acolher a tese de preclusão, no caso, certamente fere o princípio de vedação ao enriquecimento indevido, posto que restou claro que o cálculo apresentado afronta a essência da determinação judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022